Tribunal: STF
Processo: ARE 1358194
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e-STJ, fl. 522):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. 



    1)- CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APELO 01. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. APREENSÃO DE SOMENTE UMA MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARTEFATO APTO PARA DISPARÁ-LA. CONDUTA INCAPAZ DE GERAR PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. ACERTADO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 



    2)- CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APELO 02. 2 .1)- PLEITO ABSOLUTÓRIO. AVENTADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE NÃO ACOLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO FLAGRANTE DELITO. ELEMENTO DE ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. EVIDÊNCIAS SUFICIENTES E ROBUSTAS. 2.2)- PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A INSCULPIDA NO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006. TESE AFASTADA. A CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    3)- PENA. 3.1)- APELO 02. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. TESE DESACOLHIDA. NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS (‘COCAÍNA’ E ‘CRACK’). ELEMENTOS QUE PERMITEM O RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA. ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06. 3.2)- APELO 02. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE NÃO ADMITIU O CRIME E, PORTANTO, NÃO FAZ JUS À CIRCUNSTÂNCIA LEGAL QUE PRECONIZA O ART. 65, INCISO III, ALÍNEA D, CP. SÚMULA 630, STJ. 3.3) APELO 01. PEDIDO DE RECRUDESCIMENTO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO INSCULPIDA NO ART. 40, INCISO III, LEI DE TÓXICOS. TESE DESACOLHIDA. FLAGRANTE PRÓXIMO A UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO E UNIDADE HOSPITALAR. CIRCUNSTÂNCIA ACIDENTAL. MAJORANTE NÃO CARACTERIZADA. 3.4)- APELO 02. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE RECONHECIMENTO. TESE NÃO ACOLHIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. EVIDÊNCIAS QUE ATESTAM A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CAUSA DE REDUÇÃO NÃO APLICADA. REPRIMENDA MANTIDA. 



    APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria constitucional, e sustenta violação ao art. 5º, LIV, da CF/88, ao argumento de que, ao consignar no acórdão que o mero fato do Recorrente responder a outra ação penal por tráfico inviabiliza a concessão do benefício, indicando que Eduardo, em tese, se dedica às atividades criminosas, ainda que não haja sequer sentença condenatória, o Tribunal a quo violou o princípio da presunção de inocência até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, na contramão de diversos julgados desta Suprema Corte. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para aplicar o tráfico privilegiado na espécie, e, consequentemente, diminuir o quantum de pena fixado ao Recorrente em seu fracionário máximo de 2/3 (dois terços). (e-STJ, fls. 630/646).



    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática de repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, Rel. Min. GILMAR MENDES) negou seguimento ao Recurso Extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/15. Além disso, assentou que a pretensão recursal óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, destacando, ainda, que a negativa de admissão do artigo 5°, inciso LIV, da Constituição Federal, se deu pela incidência do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 660/661).



    No Agravo, a parte aduz que (a) foi interposto agravo interno perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a fim de reformar a decisão que inadmitiu o recurso com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil; e (b) todas as questões invocadas no recurso foram previamente debatidas pelo Tribunal a quo. (e-STJ, fls. 684/693)



    É o relatório. DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existindo, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017), com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente